Tribunal: TJMT
Processo: 1020525-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020525-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ
IMPETRANTE :- DR. EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR
PACIENTE :- JOSMAEL DE SOUSA AGUIAR
EMENTA
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE AGENTES (04), ADITAMENTO DA DENÚNCIA – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DO PROCESSO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO (PACIENTE QUE “JOGA” O CARRO CONTRA A VÍTIMA E AINDA DESFERE DIVERSOS GOLPES DE FACA NA TENTATIVA DE CEIFAR-LHE A VIDA) – EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS CRIMINAIS A DENOTAR A RECALCITRÂNCIA DELITIVA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1) Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se não verificada desídia do magistrado, sendo o alongamento da marcha processual devido às particularidades do feito, que contou com aditamento da denúncia e necessidade de nova citação dos envolvidos (quatro), devendo ser considerado o princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais, mormente se a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima.
2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, em que o paciente, imbuído, em tese, em ceifar a vida, da vítima, além de “jogar” o veículo contra ela, ainda desferiu-lhe golpes de facão ocasionando-lhe diversas perfurações pelo corpo; a revelar a gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.
3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020525-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), JOSMAEL DE SOUSA AGUIAR - CPF: 059.666.973-96 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.761.881-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS DE SOUSA AGUIAR - CPF: 088.369.983-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEAN DA SILVA - CPF: 606.944.393-47 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (IMPETRANTE), YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA - CPF: 068.402.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL

1)

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE AGENTES (04), ADITAMENTO DA DENÚNCIA – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DO PROCESSO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA –
2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(PACIENTE QUE “JOGA” O CARRO CONTRA A VÍTIMA E AINDA DESFERE DIVERSOS GOLPES DE FACA NA TENTATIVA DE CEIFAR-LHE A VIDA) – EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS CRIMINAIS A DENOTAR A RECALCITRÂNCIA DELITIVA –

EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

–
ORDEM DENEGADA.

1)

Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se não verificada desídia do magistrado, sendo o alongamento da marcha processual devido às particularidades do feito, que contou com aditamento da denúncia e necessidade de nova citação dos envolvidos (quatro), devendo ser considerado o princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais, mormente se a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente, imbuído, em tese, em ceifar a vida, da vítima, além de “jogar” o veículo contra ela, ainda desferiu-lhe golpes de facão ocasionando-lhe diversas perfurações pelo corpo; a revelar a gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4)
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Edson Vieira Noia Junior, em favor de
Josmael de Sousa Aguiar
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos no. 1000626- 45.2021.8.11.0111.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 03/05/2021, por ter, em tese, praticado os crimes previstos nos artigos 121, §2o, II, III e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal em concurso material com o delito previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

Aduz que a prisão foi convertida em preventiva, todavia, defende que “
a manutenção da prisão do paciente não merece prosperar, uma vez que este não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP
”, eis que possui residência fixa, ocupação idônea e pretende colaborar com toda a persecução penal, ao passo que não oferece risco à instrução criminal, sendo o ocorrido fato isolado em sua vida.

Assim, assevera ser perfeitamente cabível no caso em tela a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, sustenta excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente se encontra segregado há mais 06 (seis) meses, sem ter dado causa à demora e sequer fora designada audiência de instrução e julgamento.

Salienta, ainda, que fora requerida a liberdade provisória do paciente na data de 05/10/2021 e até a presente data o pedido não fora apreciado.

Por fim, sustenta que “
Não cabe ao Réu responder, pois, pelas eventuais deficiências da máquina judiciária, maiormente quando implica como na hipótese em estudo, na manutenção da prisão de alguém que, segundo Estado Democrático de Direito, é tida como presumidamente não culpado até o trânsito em julgado do decreto condenatório
” (sic).

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal que diz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 109483985) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 109791487).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem (Id. 110454988).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional no sentido de se revogar a prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está preso desde 03/05/2021, ou seja, há mais de 06 (seis) meses, sem que tenha dado causa ao atraso, ou, diante da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Das informações prestadas pela magistrada da origem (Id. 109791487), constata-se que:

“(...) Reportando-me aos termos do pedido de informações no HC n. 1020525- 71.2021.8.11.0000, presto-lhe as seguintes informações:

Trata-se de Ação penal ajuizada pelo MPE em desfavor de MATEUS DE SOUSA AGUIAR, JOSMAEL DE SOUSA AGUIAR, CÍCERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA e YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA GOMES, pela possível prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal em concurso material com o crime exposto no artigo 155, §4o, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal.

A denúncia foi oferecida em 13/05/2021 e recebida em 25/05/2021.

O paciente Josmael ofereceu resposta em 1o de junho de 2021.

O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, sendo novamente todos citados.

Os acusados ofereceram respostas.

No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, calcada, inclusive, na gravidade da conduta pelo “modus operandi”, pois o custodiado JOSMAEL foi ao encontro da vítima, imbuído, em tese, em ceifar sua vida, visto que, não satisfeito em “jogar” o veículo contra a vítima, ainda desferiu-lhe golpes de facão ocasionando-lhe as lesões descritas no prontuário médico incluso nos autos.

Sobreleva registrar que o custodiado JOSMAEL possui algumas ocorrências de posse de drogas para consumo pessoal, violência contra a mulher e crimes de trânsito, os quais, embora os qualifique como primário, denota sua recalcitrância delitiva.

A Defesa, por sua vez, não trouxe qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão cautelar, sustentando primariedade e bons predicados pessoais.

O atual estágio é a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 2 de dezembro de 2021, às 15h30min, por ausência de vaga anterior na pauta”.

Aduziu a magistrada que a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e mais 03 (três) pessoas, houve aditamento, sendo novamente todos citados, mas já ofereceram resposta e a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 02 de dezembro de 2021.

Portanto, pelos elementos contidos nos autos, o processo está tramitando regularmente e não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual.

Nota-se que o caso apresenta certas particularidades, visto que se trata de acusação de uma tentativa de homicídio triplamente qualificado, em concurso material com o delito de furto qualificado, há pluralidade de agentes criminosos (04 indivíduos), com aditamento da denúncia, justificando eventual prolongamento da instrução processual.

Desse modo
,
não vejo qualquer excepcionalidade até aqui praticada que permita auferir o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, mormente porque a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, 02/12/2021.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, ressaltando-se, nesse sentido, a complexidade do feito, que conta com quatro réus, houve aditamento da denúncia, com nova citação dos acusados e a audiência de instrução e julgamento já foi designada, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Nesse sentido os julgados a seguir,
verbis:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA EM 14/12/2016.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS (8).
(...) 1. O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso. 2. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 3. Não se verifica, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade, a considerar, além da apuração de três crimes, o número elevado de réus (8), após o desmembramento ocorrido em janeiro de 2018, e a necessidade de expedição de cartas precatórias. (...)”.
(STJ, RHC 103.875/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA O FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - Extrai-se, ainda, do decreto preventivo, que a complexidade da organização criminosa, supostamente por ele integrada, demonstra gravidade concreta da conduta, uma vez que revela alto grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade, constando a informação do envolvimento de, ao menos, outros 26 (vinte e seis) acusados na prática delitiva (fls. 387). (...) VII - O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso (precedentes). VIII - In casu, não há de se falar em desídia do poder judiciário, principalmente em se considerando as peculiaridades do caso concreto. Ademais, como ressaltado pelo Des. relator "foi proferido despacho nos autos do Inquérito Policial n. 0001048-10.2017.815.0000, no qual se determinou a cisão processual, com fulcro no art. 80 do CPP, a fim de melhor operacionalizar o feito, evitando, com isso, qualquer futuro excesso de prazo e, especialmente, o prejuízo de seu impulsionamento, considerando o número excessivo de denunciados (26 no total) e o fato de 09 (nove) deles estarem provisoriamente presos (uma em prisão domiciliar). (...)”

(STJ, HC 486.778/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Dessa forma, não há falar-se em excesso de prazo se eventual morosidade da instrução se deve às peculiaridades do processo, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais.

Por outro lado,
analisando
os motivos do decreto preventivo, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação
, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
ela é necessária para
garantia da

ordem pública
, ante o
modus operandi
do delito,
bem como para preservar a sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente
, pois, apesar de primário,

possui algumas ocorrências policiais de posse de drogas para consumo pessoal, violência contra a mulher e crimes de trânsito.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em 03/05/2021 por ter, pela possível prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal em concurso material com o crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

Em decisão proferida na mesma data, o magistrado de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“(...)Dessume do auto que a GUPM foi acionada para averiguar a ocorrência de agressão na Rua 21 do Bairro União dando conta que haviam três homens e uma mulher agredindo a vítima Orlean e em diligência até o local do fato foi possível constatar a veracidade.

A própria vítima narrou que um dos agressores se tratava de um borracheiro conhecido como “mulambo” e que este estaria com mais três pessoas. A esposa da vítima relatou que no dia 02/05/2021 os suspeitos foram até a residência e chutaram o portão e perguntaram se a vítima estava em casa, sendo informado que não.

Revelou que neste momento a vítima chegou e quando avistou os suspeitos saiu novamente e estes o perseguiram com um veículo de cor preta e que próximo a Rua 21 do Bairro União o suspeito de alcunha “mulambo” jogou o veículo para cima da vítima obrigando-a a parar e segundo populares o suspeito “mulambo” retirou um facão do carro e começou a desferir contra a vítima.

Informou que a esposa do “mulambo” mandava matar a vítima várias vezes expressando “mata ele, mata ele!”

Em diligência, a GUPM recebeu a notícia que o suspeito “mulambo” deu entrada no Hospital de Peixoto de Azevedo e que este foi acompanhado de um caminhoneiro, o qual não foi possível localizar. A esposa do suspeito “mulambo” se chama Indianara. Já a vítima se encontra com várias perfurações pelo corpo (cabeça, punho, pernas, rosto) e está sob os cuidados médicos.

Perante a Autoridade Policial, o custodiado JOSMAEL informou que pretende manter-se em silencio, reverberando apenas que seu irmão MATEUS não tem qualquer participação no evento.

MATEUS, por sua vez, informou a Autoridade Policial que apenas acompanhou seu irmão até o hospital e que não tem qualquer participação no fato ocorrido anteriormente.

Há, portanto, neste momento inicial da instrução, elementos informativos quanto a materialidade indícios suficientes de autoria em face de JOSMAEL.

Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar do custodiado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade os autuados voltarão a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, calcada, inclusive, no “modus operandi”, pois o custodiado JOSMAEL foi ao encontro da vítima, imbuído, em tese, em ceifar sua vida, visto que, não satisfeito em “jogar” o veículo contra a vítima, ainda desferiulhe golpes de facão ocasionando-lhe as lesões descritas no prontuário médico incluso nos autos.

Sobreleva registrar, que o custodiado JOSMAEL possui algumas ocorrências policiais de posse de drogas para consumo pessoal, violência contra a mulher e crimes de trânsito, os quais, embora os qualifique como primário, revela sua recalcitrância delitiva.

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto a prisão em flagrante de JOSMAEL DE SOUSA AGUIAR em PRISÃO PREVENTIVA”
(Id. 109165460 - Pág. 3/7).

Posteriormente, em audiência de custódia, o magistrado manteve a prisão preventiva do paciente, pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, notadamente pelo “
modus operandi
”.

Confira-se:

“Apesar dos fundamentos elencados pela Defesa, MANTENHO a prisão preventiva do custodiado JOSMAEL DE SOUSA AGUIAR, pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, notadamente pelo “modus operandi” e, portanto, neste momento processual, permanecem inalterados. Sem prejuízo de sua reanalise em outro momento processual, logo após o oferecimento de denúncia e na ocasião da apresentação da defesa prévia, se postulado”.
(Id. 109165460 - Pág. 18/20).

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da
gravidade da conduta do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
no delito supostamente praticado.

Como se vê,
os fatos declinados no processo são de gravidade acentuada
; cuida-se de uma tentativa de homicídio em que o paciente foi ao encontro da vítima, imbuído, em tese, em ceifar sua vida, visto que, não satisfeito em “jogar” o veículo contra o ofendido, ainda desferiu-lhe golpes de facão ocasionando-lhe diversas perfurações pelo corpo.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS

CORPUS
–
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – (...) REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ESPECIALMENTE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS

OPERANDI
EMPREGADO
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
(...) A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva. A gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele desferiu vários golpes de faca contra a vítima atingindo sua barriga e mãos, que só não resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.(...)”
(N.U 1009595-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 03/07/2021)
.

Não obstante, consoante ainda registrado pela douta magistrada, o paciente possui algumas ocorrências de posse de drogas para consumo pessoal, violência contra a mulher e crimes de trânsito, os quais, embora os qualifique como primário, evidencia sua recalcitrância delitiva.

É cediço que o risco de reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, também com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do interessado.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Convém ressaltar, ainda, que apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostra adequada e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Josmael de Sousa Aguiar
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021